Tribunal: TJSP
Processo: 2193542-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços odontológicos. Alegação de erro na execução do serviço, gerando danos e prejuízos ao agravante. Tutela antecipada que deve ser deferida, para determinar a suspensão de qualquer cobrança relativa ao serviço informado nos autos, bem como para que a ré não aponte o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços odontológicos. Alegação de erro na execução do serviço, gerando danos e prejuízos ao agravante. Tutela antecipada que deve ser deferida, para determinar a suspensão de qualquer cobrança relativa ao serviço informado nos autos, bem como para que a ré não aponte o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Não conhecimento do pedido de determinação de perícia técnica, por não haver sido enfrentado em primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.